Tribunal: TJBA
Processo: 8162594-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162594-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DE JESUS ATANASIO BISPO e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais supostamente causados pela operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

II. Questão em discussão: O cerne da controvérsia recursal é a definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização por danos ambientais, considerando a necessidade de ciência inequívoca dos impactos e sua extensão. Questiona-se, ainda, a necessidade de instrução probatória para avaliar a efetiva ocorrência e continuidade dos danos.

III. Razões de decidir: A pretensão dos autores decorre de danos ambientais que impactam a atividade pesqueira e marisqueira, tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O reconhecimento da prescrição exige certeza quanto à ciência inequívoca do dano e seus efeitos. No caso, há controvérsia sobre quando os apelantes tomaram conhecimento inequívoco dos danos e sua extensão, sendo necessária a produção de prova para determinar o momento exato da consolidação do dano.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a reparação de danos ambientais individuais tem início com a ciência inequívoca dos impactos e seus efeitos, sendo necessária a instrução probatória para a definição do termo inicial."

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8162594-35.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelantes e apelados as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data disponibilizada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA